Tribunal: STF
Processo: AI 81881
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA DOS COMPROMISSARIOS COMPRADORES.
- AGRAVO FUNDADO NA OCORRENCIA DE MORA DOS PROMITENTES VENDEDORES
RESULTANTE DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS REFERENTES AO
IMÓVEL. ALEGAÇÃO DESMENTIDA PELO ACÓRDÃO NA PARTE TRANSCRITA NO
DESPACHO AGRAVADO, PEREMPTORIO QUE E NO SENTIDO DE QUE OS
PROMITENTES COMPRADORES "NÃO ALEGARAM SEQUER QUE O IMÓVEL ESTIVESSE
ONERADO E OS AUTORES COMPROVARAM QUE ISSO NÃO OCORRE". O PRETENDIDO
CONFRONTO ENTRE O ACÓRDÃO E A SENTENÇA REFORMADA POR AQUELE, QUANTO
A APRECIAÇÃO DA PROVA QUE FIZERAM, NÃO E VIAVEL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.